Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740741-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA EMBARGADO: MUCIO JOAO PORTO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte terceira parte ré (“Pagseguro”) alegando a existência de omissão quando da homologação do acordo envolvendo a parte autora e as demais duas partes rés, uma vez que não ficou claro qual o restante do valor da obrigação que caberia à terceira parte ré, bem como se lhe será ressarcido o excedente quanto ao montante que já depositou em juízo. No caso, cuida-se de demanda em face de 3 partes rés (Santander, Aymoré e Pagseguro), que foram condenadas solidariamente. O Acórdão ID 28152037 excluiu a condenação por danos morais, mantendo apenas a reparação material, fixada na sentença em R$ 4.198,34, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros de mora de 1% por cento a partir da citação. Após a publicação do Acórdão, foi homologado acordo entre a parte autora e duas das partes rés (Santander e Aymoré), para o pagamento de R$ 3.400,00 relativo a 2/3 da condenação. Não existe a omissão elencada nos embargos propostos pela outra parte ré (Pagseguro) quanto aos termos do acordo homologado envolvendo as demais partes nos autos. Isso porque a decisão monocrática apenas homologou o ajuste entre autor, Santander e Aymoré, de forma que ocorreu a quitação de 2/3 do valor da condenação solidária. O valor de R$ 3.400,00 foi aquele delimitado entre as partes de forma a estabelecer a quitação de 2/3 da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em face de três partes rés. Assim, não há omissão na decisão homologatória do acórdão, uma vez que se mostra evidente a obrigação da outra parte ré, Pagseguro, a arcar com o pagamento dos demais 1/3 do valor da condenação. Apenas para elucidar, sendo a reparação material fixada em R$ 4.198,34, deve a parte embargante Pagseguro arcar com o valor equivalente a 1/3 daquele montante, acrescido das devidas atualizações. Contudo, nada a prover neste momento quanto ao pedido da embargante para que lhe seja devolvido parte do valor de R$ 2.667,17 que teria depositado em juízo, uma vez que excederia o montante da sua obrigação, que seria de 1/3 do total fixado em R$ 4.198,34. Isso porque, apesar de informar o efetivo deposito em juízo por ocasião do ID 27011660 e 27011661, não trouxe qualquer comprovante de depósito judicial. Desse modo não há na decisão embargada a alegada omissão, sendo que, certificado o trânsito em julgado e com a baixa dos autos, deve o pedido para eventual devolução da quantia, caso confirmado o depósito judicial em montante superior à sua obrigação, ser formulado no momento oportuno perante o juízo de origem. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator